Tribunal: TJDFT
Processo: 0712469-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. CREDENCIAMENTO MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO PRÉVIO. REVOGAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Não cabe a interposição de agravo interno contra despacho desprovido de conteúdo decisório.

2. Um dos pilares do direito administrativo é o princípio da legalidade, segundo o qual a atividade administrativa deve ser guiada por norma jurídica.

3. O Decreto distrital 28.606/2007 regulamenta os serviços funerários no Distrito Federal, dispondo sobre os requisitos necessários à contratação precária de funerárias, entre os quais, a existência de cadastro prévio em Secretaria pertinente.

4. Se o credenciamento da funerária ocorreu sem o cumprimento das exigências contidas nas respectivas normas de regência, o ato é tido por ilegal e, nessa condição, não se convalida com o decurso do tempo, podendo ser revisto a qualquer momento pela Administração, no exercício do poder-dever de autotutela, consoante o enunciado da Súmula 473/STF.

5. Agravo interno não conhecido. Apelação conhecida e não provida.